Tribunal: CARF
Processo: 10882.902740/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902740/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.847 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2019
Recorrente
QUICKPLAST INDUSTRIA COMERCIO E REPRESEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
0 sujeito passivo em referência manifesta sua inconformidade contra a decisão que não
homologou a compensação declarada na Dcomp n° 12304.40393.111004.1.3.04-8409,
por meio da qual pretendia extinguir um débito de R$ 1.241,42, referente ao PIS
concernente a "Set. 2004".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902740/2008-13
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.847 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902740/2008-13

0 crédito que alega possuir tem origem em DARF utilizado para pagamento de PIS
relativo ao período de apuração 31/01/2003.
0 Despacho Decisório atacado foi emitido com base na seguinte constatação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DECOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DECOMP.
Irresignado com a decisão da DRF, o contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando que, conforme declarado na DIPJ retificadora transmitida em
31/07/2007, devia o PIS no montante de R$ 859,04, quando o valor recolhido foi de R$
1.811,12.
Argumenta que o crédito que possui é liquido e certo, não devendo prevalecer a decisão
combatida. Por conseguinte, o crédito tributário cobrado pelo Fisco foi extinto por
compensação.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ de Campinas (SP), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA.
0 contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de
indeferimento da compensação realizada. A declaração em DIPJ não é meio idôneo de
demonstração se estiver em contradição com a DCTF ativa na data da apresentação da
Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário replicou as alegações do Manifesto de Inconformidade,
apresentando como meio de prova a DIPJ original, visto que já havia juntada a retificadora com
o Manifesto de Inconformidade (e-fls 31), e planilha informando a apuração dos impostos
exercício 2003 .
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos do PIS supostamente pago a maior. A recorrente alega ter recolhido
DARF no valor de R$ 1.811,12 no código 8109, quando o valor devido era de R$ 859,04,
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.847 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902740/2008-13

restando um saldo a maior de R$ 952,08, e com base nisso fez pedido de compensação com
débitos do mesmo tributo.
A negativa de homologação do pedido de compensação se deu pela ausência de
créditos disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em
consideração as declarações transmitidas pelo contribuinte a época do pedido de compensação
que foi transmitida em 11/10/2004, tendo o contribuinte retificado apenas a DIPJ em 31/07/2007
(e-fls 31).
Nesse sentido, após o despacho decisório, emitido em 12/08/2008, foi protocolada
a Manifestação de Inconformidade informando a retificação da DIPJ, que foi julgada
improcedente pela DRJ pela ausência de provas e nesse ponto repito que a recorrente juntou
apenas a DIPJ retificada.
Ao Recurso Voluntário foi anexada as seguintes provas documentais: DIPJ
original, visto que já havia juntada a retificadora com o Manifesto de Inconformidade, e planilha
informando a apuração dos impostos exercício 2003.
Analisando as provas apresentadas verifico que deixou de ser juntado aos autos a
escrituração contábil, que é de extrema importância na comprovação do faturamento da empresa,
bem como não há informação quanto a retificação da DCTF.
Ressalto que a recorrente tinha que ter alinhado as declarações com a escrituração
contábil e assim comprovar as receitas auferidas. Não basta trazer aos autos apenas a DIPJ
original e parte da DIPJ retificada, faz necessário um conjunto probatório harmônico no qual os
valores sejam encontrados tanto nas declarações prestadas ao fisco quanto na escrituração
contábil.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, e nesse caso não restou
comprovado o real valor devido da COFINS, logo, não há como identificar que R$ 952,08 foram
pagos a maior, pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegado, necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela.
Cabe aqui observar que não esta sendo negado ao contribuinte a análise de provas
juntadas apenas no Recurso Voluntário, pelo contrário, a análise do conjunto probatório esta
sendo feita com respeito ao princípio da verdade material, conforme requerido preliminarmente
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.847 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902740/2008-13

no recurso, contudo, mesmo após o pedagógico argumento do julgador de piso (destacado no
trecho abaixo) as provas são insuficientes.
Nessa toada, considerando-se os dispositivos legais colacionados, caberia à requerente
não somente a juntada da DCTF retificadora, mas também a apresentação de outros
elementos de prova capazes de demonstrar o propalado erro cometido no preenchimento
da DCTF original (que embasou o despacho decisório impugnado), a exemplo de cópias
de livros contábeis e fiscais com os lançamentos dos valores apropriados na apuração da
Cofins, cópia do balancete de verificação e cópias do Livro de Saídas de Mercadorias
e/ou do Livro de Prestação de Serviços, dentre outros.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações na escrituração contábil-fiscal, pertinentes ao tributo em análise,
seriam indispensável para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.847 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.902740/2008-13

presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte comprovação adequada da certeza e liquidez, que são indispensáveis
para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital